Tribunal: TJMT
Processo: 1030422-17.2021.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030422-17.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO ALVES DA SILVA - CPF: 707.526.991-72 (APELANTE), KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 046.286.731-52 (ADVOGADO), KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 034.362.671-39 (ADVOGADO), MAXWELL MOREIRA DA SILVA - CPF: 008.188.811-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MACKSUEL FARIAS DE ALMEIDA - CPF: 032.092.811-06 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. ACIONAMENTO VIA CIOSP. VEÍCULO ESTACIONADO E LIGADO EM VIA PÚBLICA POR TEMPO CONSIDERÁVEL. LICITUDE DA ABORDAGEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARMA APREENDIDA EM VEÍCULO SOB POSSE EXCLUSIVA DO APELANTE. DEPOIMENTO POLICIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003. Consta dos autos que policiais militares, após acionamento via CIOSP para averiguar veículo estacionado e ligado em via pública por tempo considerável, localizaram no interior do automóvel, sob posse exclusiva do recorrente, uma pistola Taurus, calibre .380, municiada com 17 (dezessete) cartuchos intactos. A defesa suscita a nulidade da busca veicular por ausência de fundada suspeita, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a busca veicular realizada pelos policiais militares foi legítima à luz do art. 244 do CPP; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; e (
iii
) verificar se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir:

1.
A busca veicular mostrou-se legítima, por estar amparada em fundada suspeita objetivamente verificável, decorrente de acionamento via CIOSP e da posterior constatação, pelos policiais, de veículo ligado e estacionado em via pública por tempo considerável, circunstância apta a justificar a diligência, nos termos do art. 244 do CPP.
2.
A jurisprudência do STF e do STJ exige, para a validade da busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de elementos concretos e prévios que demonstrem fundada suspeita, sendo insuficiente denúncia anônima desacompanhada de mínima corroboração.
3.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de apreensão da arma de fogo e pelo laudo pericial que atestou sua plena eficiência para disparos.
4.
A autoria encontra amparo na apreensão da arma municiada no interior do veículo que se encontrava sob posse exclusiva do apelante, bem como no depoimento firme e coerente do policial militar, colhido sob o crivo do contraditório.
5.
O crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 constitui delito de perigo abstrato e de mera conduta, sendo desnecessária a demonstração de lesividade concreta ou de finalidade específica do agente.
6.
A tese defensiva de desconhecimento da existência da arma no interior do veículo permaneceu isolada e
desacompanhada de suporte probatório idôneo apto a afastar a responsabilidade penal do recorrente.
7.
A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal, e afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da ausência dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A busca veicular sem mandado judicial é legítima quando fundada em elementos objetivos e concretos, previamente constatados pelos agentes públicos, aptos a caracterizar fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP. 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido constitui delito de perigo abstrato e de mera conduta, sendo suficiente para a condenação a apreensão da arma em veículo sob posse exclusiva do agente, corroborada por prova testemunhal harmônica e judicializada. 3. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto e afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003;
arts
. 33, 44 e 59 do Código Penal;
arts
. 244 e 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STF – HC n. 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 11/04/2024; STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 1.027.337/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. em 14/03/2017; STJ – HC n. 373.394/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 07/03/2017; TJMT – Enunciado n. 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT – N.U 1001007-
28.2022.8.11.0108, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal, j. em 05/05/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por PAULO ALVES DA SILVA contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, conforme Id. 362034896.

Consta dos autos que no dia 15 de outubro de 2021, por volta das 21h00, na Rua 08, no Bairro Parque São Jorge, em Rondonópolis (MT), a Polícia Militar foi acionada via CIOSP para averiguar um veículo Mitsubishi ASX que permanecia estacionado e ligado havia tempo considerável. Durante a abordagem, realizada quando o recorrente se encontrava no interior do automóvel, foi efetuada busca veicular, ocasião em que os policiais localizaram uma pistola Taurus, calibre .380, n. KHZ15038, municiada com 17 (dezessete) cartuchos intactos. Também foram apreendidos dois aparelhos celulares Samsung, talões de cheque, cartões bancários e documentos de veículos em nome de terceiros. Em sede policial, o réu optou por permanecer em silêncio.

Após a conclusão do inquérito foi oferecida proposta de Acordo de Não Persecução Penal, aceita pelo investigado e homologada judicialmente em 22 de junho de 2022, com imposição de prestação pecuniária no valor de R$ 12.000,00, prestação de serviços à comunidade por 8 (oito) meses e comparecimento trimestral em juízo. Entretanto, diante do não cumprimento das condições ajustadas, mesmo após intimações pessoais e por intermédio de suas advogadas, o acordo foi rescindido em agosto de 2025, determinando-se o prosseguimento da persecução penal.

Na sequência, o Ministério Público ofereceu denúncia, recebida em 03 de outubro de 2025. Durante a instrução processual, foi ouvida
a testemunha
Macksuel
Farias de Almeida, policial militar que confirmou a dinâmica da abordagem e da apreensão do armamento, ao passo que o acusado, em interrogatório judicial, manteve-se em silêncio. Ao final, sobreveio sentença condenatória, ao fundamento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo pericial de eficiência da arma de fogo e prova oral produzida em juízo.

Em suas razões recursais (Id. 362034898) a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da prova obtida, ao argumento de ausência de justa causa para a realização da busca veicular, por entender que a abordagem teria se baseado apenas em denúncia anônima. No mérito, sustenta a insuficiência probatória para embasar a condenação, requerendo a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, alega não haver comprovação de que o recorrente exercia domínio sobre a arma de fogo apreendida, afirmando que desconhecia a existência do armamento no interior do veículo. Ao final, pugna pela modificação do regime inicial de cumprimento da pena e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sob o fundamento de que a reincidência, por si só, não autoriza maior rigor na fixação do regime prisional.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença condenatória (Id. 362034901).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de
Justiça, opinou
pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 369859877).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

PRELIMINAR DA BUSCA VEICULAR.

Consta dos autos que a abordagem policial decorreu de acionamento via CIOSP, após informação de moradores acerca de um veículo Mitsubishi ASX que permanecia ligado e estacionado por tempo considerável em via pública. Ao chegarem ao local, os policiais constataram situação objetivamente suspeita, o que autorizava a adoção da diligência.

De início, observa-se que a validade da busca pessoal ou veicular, à luz do art. 244 do Código de Processo Penal, exige a presença de elementos objetivos, prévios e concretos, não se prestando à sua legitimação meras impressões subjetivas, intuições policiais ou denúncia anônima desacompanhada de mínima corroboração.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 208.240/SP
, firmou o entendimento de que a busca pessoal, quando realizada sem mandado judicial, deve estar amparada em elementos indiciários objetivos acerca da posse de arma proibida ou de objetos relacionados ao delito, vedada a adoção de critérios puramente subjetivos. Em igual direção, a Corte Suprema já assentou que a “fundada suspeita”, prevista no art. 244 do CPP, não pode apoiar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo dados concretos que justifiquem a diligência
, vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL SEM ORDEM JUDICIAL. PERFILAMENTO
RACIAL.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS
OBJETIVOS.
PROIBIÇÃO DE ABORDAGEM POLICIAL COM BASE EM ESTEREÓTIPOS DE ORIGEM, RAÇA, SEXO, COR, IDADE OU OUTRAS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA. TESE DE JULGAMENTO APROVADA POR UNANIMIDADE.
1.
A Constituição Federal protege a intimidade e a privacidade como direitos individuais (art. 5º, X). Também prevê como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade justa, plural e solidária, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, I e IV
).
2. A legislação processual penal reclama para a busca pessoal sem ordem judicial a presença de justa causa fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP). Precedentes do
STF.
3. O Estado brasileiro comprometeu-se a proibir e a eliminar a discriminação racial em todas suas formas e a garantir o direito de cada um à igualdade perante a lei sem distinção de raça, de cor ou de origem nacional ou étnica (Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial). 4. O perfilamento racial na atividade policial ocorre quando as forças de segurança utilizam estereótipos baseados em raça, cor, etnia, idioma, descendência, religião, nacionalidade, local de nascimento ou uma combinação desses fatores, em vez de evidências objetivas, para submeter pessoas a revistas ou atos de persecução
penal.
5. A busca pessoal baseada em filtragem racial viola a Constituição Federal, a legislação pátria e os compromissos assumidos internacionalmente pelo Brasil. 6. O Tribunal, por unanimidade, aprovou a seguinte tese de julgamento: “A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física” . 7. No caso concreto, o Tribunal, por maioria, concluiu que a revista pessoal do paciente não ocorreu em razão de perfilamento racial. Ordem de habeas corpus denegada. Vencidos o relator, ministro Edson Fachin, e os ministros Luiz Fux e Roberto Barroso, que concediam a
ordem.

(STF - HC: 208240 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 11/04/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 27-06-2024 PUBLIC 28-06-2024)
.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou, em sua Jurisprudência em Teses n. 236
, o entendimento de que a fundada suspeita deve ser aferida com base em elementos anteriores à busca pessoal ou veicular, de modo que a posterior descoberta casual de objetos ilícitos não convalida eventual ilegalidade originária da abordagem. Assentou, ainda, que
denúncias anônimas ou impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, não bastam, por si sós, para autorizar a medida.

Assim, se
reconhece a legitimidade da busca veicular quando a notícia anônima é especificada e vem amparada em elementos concretos minimamente confirmados pela investigação ou pela percepção direta dos agentes estatais no local da ocorrência.

Na hipótese dos autos, não se cuida de abordagem fundada em mera “atitude suspeita” abstrata, tampouco em denúncia anônima isolada. Houve acionamento via CIOSP, com base em informação prestada por moradores acerca de veículo Mitsubishi ASX que permanecia ligado e estacionado por tempo considerável em via pública, situação posteriormente confirmada pelos policiais no local.

Esse contexto fático, anterior à diligência e objetivamente verificável, conferiu suporte empírico idôneo à medida, atendendo ao parâmetro jurisprudencial exigido pelos Tribunais Superiores para o reconhecimento da fundada suspeita e, por conseguinte, da licitude da busca veicular.

Portanto
a busca veicular mostrou-se legítima, pois amparada em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, inexistindo ilegalidade na atuação dos agentes públicos ou ofensa às garantias constitucionais do apelante. Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO
.

O
conjunto probatório não se apoia em conjecturas, mas em base empírica concreta e submetida ao contraditório judicial.

A
materialidade
delitiva foi demonstrada pelo auto de apreensão
(id.

362033864
)
da pistola Taurus, calibre .380, municiada com 17 (dezessete) cartuchos intactos, bem como pelo laudo pericial que atestou a plena eficiência do armamento para disparos. A
autoria
, por sua vez, decorre da circunstância objetiva de que a arma foi localizada no interior do veículo que se encontrava sob a posse direta do apelante, único ocupante no momento da abordagem, além da confirmação judicial da dinâmica fática pelo policial militar
Macksuel
Farias de Almeida.

Essa base probatória é juridicamente suficiente para amparar a condenação. O Supremo Tribunal Federal já assentou que os tipos penais de posse e porte ilegal de arma de fogo, acessórios e munição de uso permitido “são formais e,
a fortiori
, de mera conduta”. Em igual sentido, há precedentes da Corte no sentido de que se trata de delito de perigo abstrato, de modo que a tipicidade não exige demonstração de perigo concreto adicional, bastando a prática da conduta proibida em desacordo com a disciplina legal.

No
AgRg
no
AREsp
n. 1.027.337, o STJ reafirmou, inclusive em caso de porte ilegal de arma de fogo, que a condenação pode se lastrear nos depoimentos dos policiais militares quando coerentes e submetidos ao crivo judicial
, assim dispõe a ementa do julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. EXAME PERICIAL.
DESNECESSIDADE.
REDUÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. I -

O
eg
. Tribunal de origem deixou consignado que os elementos carreados aos autos comprovam a autoria delitiva, já que, mesmo não sendo proprietário das armas e munições, o agravante sabia que elas estavam guardadas na propriedade por ele administrada, sendo, portanto, responsável pelos artefatos
encontrados.
Na hipótese, restou consignado que "Restou claro que, mesmo não sendo o proprietário das armas e munições, o apelante sabia que elas estavam guardadas na propriedade, a qual administrava, logo, era o responsável direto pelo armamento e munições, não podendo se falar em negativa de autoria" (fl. 672). A desconstituição de tal entendimento depende de nova incursão no conjunto de fatos e provas, o que não é viável em sede de recurso especial a teor do enunciado sumular n. 7 desta
Corte.
II -
Tanto a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) quanto o porte ou posse de arma de fogo de uso restrito (
art
.
16 da mesma lei) são crimes de perigo abstrato, dispensando-se prova de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado. III - "O simples porte de arma de fogo, acessório ou munição, por si só, coloca em risco a paz social, porquanto o instrumento, independentemente de sua potencialidade lesiva, intimida e constrange as pessoas, o que caracteriza um delito de perigo abstrato. O tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal" (
AgRg
no REsp n. 1 .434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 4/2/2016
).
IV - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 749.912/PR, pacificou o entendimento de que o
benefício previsto no artigo 115 do Código Penal não se aplica ao réu que completou 70 anos de idade após a data da primeira decisão condenatória. Assim, na hipótese, não há como reduzir o prazo prescricional pela metade, já que o recorrente contava com menos de 70 (setenta) anos na data de prolação da sentença
condenatória. Agravo
regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1027337 MT 2016/0324148-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 14/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/03/2017)
. (grifo meus).

Acrescento que
o S
TJ
consignou que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de lesividade concreta da conduta.

No que se refere ao depoimento do policial militar, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a palavra dos agentes públicos, quando colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, e em consonância com o conjunto probatório, revela-se apta a embasar a condenação
, como se constata dos precedentes do
AREsp
: 2104623, Data da Publicação DJ 10/05/2023
;
HC: 951928, Data da Publicação DJ 14/11/2024
;
AREsp
: 2269349, Data de Publicação: 14/08/2023
, em especial o julgado do
HC n. 373.394/R
S,
verbis
:

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ART. 16 DA LEI
N.
10.826/2003. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO.
ABSOLVIÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA
. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. WRIT NÃO
CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.
2.
O habeas corpus não se presta para apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita
. 3. Conforme o entendimento pacífico desta Corte, "o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação,
notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (
AgRg
no
AREsp
597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
17/11/2016). 4. A conclusão do Colegiado a quo se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime previsto no art. 16 da Lei
n.
10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e, sim, a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Precedentes.

5.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância não é aplicável aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, por se
tratarem
de crimes de perigo abstrato, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida. Precedente. 6. Habeas corpus não
conhecido.

(
STJ - HC: 373394 RS 2016/0258470-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2017)

Divers
a
não é
a orientação deste Tribunal
contido no

Enunciado n. 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
dispõe expressamente que
:

O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Esta Corte
reafirmou que a apreensão de arma no interior de veículo caracteriza, em tese, o delito do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, e não mera posse, salientando que o registro da arma não se confunde com autorização para porte.

Mais recentemente esta Corte voltou a consignar que a apreensão de arma no interior de veículo em deslocamento por via pública amolda-se ao tipo do porte ilegal, sendo irrelevante o fato de a arma estar guardada ou desmuniciada, por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta
, vejamos:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTOS POLICIAIS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA PARA A TIPIFICAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR (ART. 12 DA LEI N. 10.826/03). INVIABILIDADE. ARTEFATO APREENDIDO NO INTERIOR DE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DE PORTE (ART. 14). PLEITO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PENA MÍNIMA SUPERIOR A UM ANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003). O réu foi flagrado transportando uma espingarda calibre 28 no interior de seu veículo em via pública. A defesa busca a absolvição alegando ausência de dolo, subsidiariamente a desclassificação para o crime de posse (art. 12) e a concessão da suspensão condicional do processo. II. Questão em discussão: Há três questões em discussão, saber se: (I) há provas suficientes e tipicidade material para a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, considerando a alegação de ausência de dolo e o fato de a arma estar desmuniciada; (II) é possível a desclassificação da conduta para o crime de posse irregular de arma de fogo; e (III) é caso de concessão do benefício da suspensão condicional do processo.

III. Razões de decidir: 3. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pela confissão do réu, que admitiu transportar a arma em seu veículo, confirmada pelos depoimentos policiais. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com a simples prática de um dos verbos nucleares do tipo (no caso, transportar), sem autorização legal. O fato de a arma estar desmuniciada ou a intenção específica do agente são irrelevantes para a configuração do delito, que tutela a segurança pública e a paz social.
4. A desclassificação para o crime de posse irregular (art. 12 da Lei n. 10.826/03) mostra-se inviável, pois a posse pressupõe que o armamento seja mantido no interior de residência ou local de trabalho. A apreensão do artefato no interior de veículo automotor em via pública caracteriza, inequivocamente, o crime de porte ilegal (art. 14).

5. O benefício da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95) exige que a pena mínima cominada ao delito seja igual ou inferior a um ano. O crime pelo qual o apelante foi condenado possui pena mínima de dois anos, não preenchendo o requisito objetivo legal. IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido. Teses de julgamento:

“1. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta, bastando para sua configuração a virtual capacidade ofensiva do artefato, sendo irrelevante o fato de a arma estar
desmuniciada ou a intenção específica do agente. 2. O transporte de arma de fogo no interior de veículo automotor, em via pública, caracteriza o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03) e não o de posse irregular (art. 12), inviabilizando a desclassificação.
3. Não cabe a suspensão condicional do processo quando a pena mínima cominada ao delito é superior a 01 (um) ano.” Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003,
arts
. 12 e 14; Lei n. 9.099/95, art. 89; CPP,
arts
. 577 e 593, I; CP, art. 107. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT,
Ap
99701/2014, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 04.02.2015.

TJMT, N.U 0004703-32.2019.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 31.05.2023. STJ, HC n. 148.338/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.08.2011.

(N.U 1001007-28.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2026,
Publicado
no DJE
12/05/2026
)
. (grifo meus)

Aplicadas essas premissas ao caso concreto, verifica-se que a defesa não logrou infirmar os dados objetivos colhidos nos autos. Ao contrário, a prova judicializada converge, de forma segura, para a conclusão condenatória:
(i)
arma municiada apreendida no interior do automóvel sob posse exclusiva do recorrente
; (
ii
)
laudo atestando sua aptidão para disparo e
(
iii
)
testemunho policial firme, coerente e em consonância com os demais elementos informativos produzidos sob crivo judicial.

A tese defensiva de desconhecimento da existência da arma no interior do automóvel não encontra amparo seguro nos autos, pois permaneceu isolada e desacompanhada de suporte probatório idôneo capaz de afastar a responsabilidade penal do acusado, sobretudo porque o armamento foi apreendido no veículo que se encontrava sob sua posse exclusiva. Dessa forma, inexistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, não há absolvição a ser reconhecida com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

No tocante à
dosimetria
, também não há reparo a ser feito.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão, sendo elevada, na segunda fase, para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em razão da agravante da reincidência, decorrente de condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado.

Quanto ao
regime inicial
de cumprimento da pena, também não assiste razão à defesa. Embora a pena definitiva tenha sido fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a condição de reincidente do
apelante afasta a possibilidade de imposição do regime aberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Nessa linha, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula 269
, o entendimento de que é admissível a adoção do regime semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais, exatamente como ocorre na hipótese, em que a pena-base foi fixada no mínimo legal, sem valoração desfavorável na primeira fase da dosimetria.

De outro lado, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, sintetizada nas Súmulas 718 e 719
, veda a imposição de regime mais gravoso com fundamento apenas na gravidade abstrata do delito ou sem motivação idônea. Não é essa, contudo, a situação dos autos. Na espécie, não se agrava arbitrariamente o regime inicial, mas se aplica, de forma fundamentada e em consonância com a orientação dos Tribunais Superiores, o regime intermediário compatível com o
quantum
da pena e, sobretudo, com a reincidência reconhecida em desfavor do recorrente.

Assim, longe de representar excesso punitivo, a fixação do regime semiaberto traduz, no caso concreto, a solução mais branda legalmente admissível, razão pela qual deve ser mantido, em sua integralidade, o capítulo da sentença impugnado.

Também não se mostra cabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Nos termos do art. 44 do Código Penal, o benefício somente é admissível quando, além dos requisitos objetivos, as circunstâncias judiciais demonstrarem a suficiência e a adequação da resposta penal substitutiva.

Em se tratando de agente reincidente, a medida apenas pode ser concedida se for socialmente recomendável e desde que a reincidência não decorra da prática do mesmo crime.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a matéria no
AgRg
no
AREsp
n. 1.716.664/SP, firmou entendimento no sentido de que o impedimento absoluto à substituição da pena, em razão da reincidência, restringe-se às hipóteses de prática do mesmo tipo penal.

Fora dessa situação, permanece necessária a análise concreta, pelo julgador, acerca de ser, ou não, socialmente recomendável a
substituição, à vista da condenação anterior. Em precedente posterior, a mesma Corte reafirmou que o art. 44, II, do Código Penal veda a substituição ao reincidente em crime doloso, salvo quando, em face da condenação pretérita, a providência se mostrar socialmente recomendável, destacando, ainda, que condenação anterior por crime violento, como o roubo, constitui fundamento idôneo para afastar o benefício.

Na hipótese dos autos, a negativa da substituição não decorre de automatismo fundado unicamente na reincidência. Ao contrário, está amparada em elementos concretos extraídos dos autos.

O recorrente ostenta condenação anterior por roubo majorado, circunstância que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela
situação
desfavorável à adoção de penas alternativas. Soma-se a isso o fato de o novo delito ter sido praticado com apreensão de arma de fogo municiada, além da localização de dinheiro, cheques, cartões bancários e documentos de veículos em nome de terceiros no interior do automóvel, elementos que evidenciam maior gravidade concreta da conduta e afastam a conclusão de que a substituição seria suficiente para a reprovação e a prevenção do crime.

Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026